Tribunal: TJMMG
Processo: 2000123-11.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL E PREVARICAÇÃO - CONDENAÇÃO CRIMINAL A UMA PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO PELO FATO DE O REPRESENTADO JÁ TER SIDO EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA PMMG NÃO ACOLHIDA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - NO MÉRITO, CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A CREDIBILIDADE E O PRESTÍGIO DA PMMG NA SOCIEDADE MINEIRA - PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
- O art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988 eliminou a possibilidade de exclusão automática das praças das Instituições Militares Estaduais (IMEs), nos termos do art. 102 do CPM, somente aplicável às praças das Forças Armadas.
- A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, violar sigilos profissionais e prevaricar, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública.
- As condutas praticadas pelo representado comprometem e incompatibilizam a sua permanência nas fileiras da PMMG.
- Perda da graduação.
- Procedência da representação ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000123-11.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0001872-07.2015.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/11/2021 Publicação: 01/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL E PREVARICAÇÃO – CONDENAÇÃO CRIMINAL A UMA PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO PELO FATO DE O REPRESENTADO JÁ TER SIDO EXCLUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA PMMG NÃO ACOLHIDA – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – NO MÉRITO, CONDUTAS GRAVES QUE ATENTAM CONTRA A CREDIBILIDADE E O PRESTÍGIO DA PMMG NA SOCIEDADE MINEIRA – PERDA DA GRADUAÇÃO DO REPRESENTADO – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. - O art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988 eliminou a possibilidade de exclusão automática das praças das Instituições Militares Estaduais (IMEs), nos termos do art. 102 do CPM, somente aplicável às praças das Forças Armadas. - A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, violar sigilos profissionais e prevaricar, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. - As condutas praticadas pelo representado comprometem e incompatibilizam a sua permanência nas fileiras da PMMG. - Perda da graduação. - Procedência da representação ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Adilson Cícero de Oliveira, acordaram os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar – de perda de objeto da presente representação – suscitada pela defesa. No mérito, também por unanimidade, acordaram em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado Adilson Cícero de Oliveira, em virtude de sua condenação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 criminal com pena privativa de liberdade superior a dois anos nesta Justiça especializada, registrando tratar-se de ex-3º Sgt PM, excluído devido a sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 104.530/2016-12º BPM, decorrente de decisão administrativa. Em razão da ausência justificada do desembargador presidente, a sessão foi presidida pelo vice-presidente desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO O representado foi condenado nesta justiça especializada pela prática dos crimes de corrupção passiva, violação de sigilo profissional e prevaricação, nos Autos de n. 0001872-07.2015.9.13.0001, a uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, sendo 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, como incurso nas iras dos artigos 308, 326 e 319, todos do Código Penal Militar (CPM). Apesar de mantidas em segundo grau de jurisdição as condenações nos três delitos, a pena definitiva veio a sofrer diminuição em face da aplicação da regra do artigo 79 do CPM, ficando definitiva no patamar de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Consta nos autos que no dia 02/06/2015, na condição de Comandante do Destacamento Policial Militar da cidade de Alterosa, MG, o representado teria recebido informações provenientes do disque denúncia no sentido de que José Neto de Carvalho, seu amigo de infância e com quem mantinha contato pessoal, encontrava-se envolvido com o tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, clonagem de veículos, estelionato e falsificação documental na cidade de Alterosa. Em vez de adotar as providências legais cabíveis, o representado resolveu entrar em contato com José Neto de Carvalho já no dia 03/06/2015, para lhe vender informação, vindo o 3º Sgt PM Adilson Cícero de Oliveira, precisamente no dia 16/06/2015, a aceitar promessa de receber vantagem indevida em virtude de sua função, para, em troca, dar cobertura a José Neto por ocasião do seu deslocamento de São Paulo para Alterosa, efetivando-se o recebimento da propina no mesmo dia 16/06/2015, a qual foi deixada na casa do representado por Baltazar Belchior de Carvalho, vulgo “Beto”, a mando do traficante José Neto de Carvalho. No dia 23/06/2015, o representado novamente teria entrado em contato com José Neto por via telefônica, desta vez para revelar o andamento das investigações policiais envolvendo a pessoa de seu amigo, oportunidade em que o advertiu de que policiais civis estiveram na cidade de Alterosa para proceder às apurações, aconselhando-o a “ficar esperto”, tendo em vista que, embora não houvesse provas contra ele, os referidos policiais iriam trabalhar para descobrirem alguma coisa para incriminá-lo, bem como informou que naquela semana iriam pegar “Marquinho”, um traficante rival de José Neto. Consta ainda, nos autos, que, no ano de 2015, o representado, também na condição de comandante do Destacamento PM de Alterosa, teria recebido uma arma de fogo para que providenciasse a sua destinação, nos termos da Lei Federal n. 10.826/2003, no entanto, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 puro desinteresse e desídia, deixou de adotar as medidas cabíveis no prazo legal, acarretando o extravio da arma dentro da fração policial que comandava. Sustenta a eminente procuradora de justiça em sua representação que, além da condenação criminal do militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, a perda da sua graduação se justifica no caso concreto pela gravidade, circunstâncias e repercussão dos crimes praticados na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da PMMG. Diante dos fatos, requer o Ministério Público, após sua distribuição e o regular processamento, que seja a presente representação julgada procedente, com a perda da graduação do 3º Sgt PM Adilson Cícero de Oliveira da PMMG, nos termos do artigo 102 do CPM. Em certidão lavrada no Evento 6, foi noticiado que o acórdão do Processo n. 0001872-07.2015.9.13.0001 transitou em julgado em 10/05/2021, conforme consta no Sistema Informatizado de Gerenciamento de Processos (Singep). Em despacho no Evento 8, foi determinada a citação do representado para que, no prazo de cinco dias, indicasse um advogado constituído para a sua defesa ou que comunicasse a este Tribunal que não possuía condições de fazê-lo, a fim de que lhe fosse indicada uma defensora pública para patrocinar a sua defesa. No mesmo despacho, solicitou-se a remessa a este Tribunal do Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos representados, a fim de instruírem o julgamento do processo. Após, foi aberta “vista” dos autos à defesa, pelo prazo de 10 (dez) dias, para a apresentação da defesa escrita. O ERF foi colacionado no Evento 12 e menciona que o representado está na situação funcional atual de EXCLUÍDO e tem em seu ERF os seguintes lançamentos: RECOMPENSAS Nota meritória: 17 (dezessete) Menção elogiosa: 9 (nove) Dispensa do serviço: 1 (uma) Conceito: A + 50 pontos PUNIÇÕES Nada consta. Em decorrência de o representado ter dado ciência da citação em 17/08/2021, mas não ter indicado advogado para atuar em sua defesa, foi determinado à Gerência Judiciária que designasse uma defensora pública para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentasse a defesa escrita do representado. No Evento 20 foi anexada aos autos a defesa escrita pela defensora pública Maria Cristina Ferreira de Carvalho, que, preliminarmente, alegou que, no ERF do representado consta a informação de que ele está na situação funcional atual de EXCLUÍDO, pelo que houve a perda de objeto da presente representação, motivo pelo qual requer que ela seja liminarmente arquivada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, considera ser lastimável que agentes públicos, incumbidos de fazer cumprir as leis e de promover e garantir a segurança da população, estejam envolvidos em crimes e sejam processados e condenados por eles, independentemente de sua natureza. Todavia também é imprescindível que se garanta a todos o direito ao livre acesso à justiça e à ampla defesa, legitimamente desenvolvido dentro do contraditório processual. Pelo que se observa, o quantum da pena aplicada é mais do que suficiente para reprimir as condutas praticadas. O representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à sociedade mineira. Uma única conduta errada em sua vida profissional não tem o condão de apagar suas relevantes atuações. Em seu extrato de registros funcionais, consta 17 (dezessete) notas meritórias, 9 (nove) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço, estando no conceito A + 50 pontos. Sustenta, ainda, a defesa do representado que este TJMMG tem farta jurisprudência no sentido de que, quando a pena aplicada ao crime é alta, ela é suficiente para manter o militar nas fileiras da corporação. Diante dos fatos, requer a defesa do representado que seja arquivada a presente representação, com o acolhimento da preliminar arguida, considerando a sua perda de objeto. Caso não seja este o entendimento e superada a preliminar invocada, requer, no mérito, que seja negado provimento à presente representação. Nestes termos, pede deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de representação promovida pela douta procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal, para fins de perda da graduação do ex-3º Sgt PM Adilson Cícero de Oliveira, tendo em vista a sua condenação criminal a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos. O representado foi incluído na PMMG em 12/02/2007. Foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.530/2016-12º BPM. Ao término do processo administrativo, foi excluído disciplinarmente em 12/09/2017, por envolvimento com o tráfico de drogas e não observância quanto aos procedimentos legais na apreensão de arma de fogo, que resultou no extravio da referida arma, na cidade de Alterosa, MG. Na seara penal, foi condenado, nesta justiça especializada, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 308), violação do sigilo profissional (art. 326) e prevaricação (art. 319), todos do Código Penal Militar (CPM), a uma pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, acórdão transitado em julgado em 10/05/2021. A combativa defensora pública que patrocina a defesa do representado suscita a preliminar de perda de objeto da presente representação, tendo em vista que o militar já teria sido excluído das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fileiras da PMMG, em razão de PAD, em 12/09/2017, merecendo, com isso, ser acolhida. Na sessão de julgamento realizada no dia 04/04/2018, quando foi realizado o julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato, no Processo n. 0800083-69.2017.9.13.0000, o Pleno deste egrégio Tribunal modificou o entendimento, até então adotado, no sentido da perda de objeto e extinção do processo, sem julgamento de mérito, nas hipóteses em que o representado já havia sido excluído das fileiras da PMMG, em razão de decisão proferida em PAD. Naquela data, foi firmado o entendimento de que a garantia constitucional prevista na parte final do parágrafo 4º do artigo 125 da Constituição Federal confere ao militar estadual o direito de ser submetido a processo perante o tribunal competente, que decidirá sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Com isso, a pena acessória prevista no artigo 102 do CPM teve a sua aplicação imediata vedada para os militares estaduais. Para a sua aplicação, é necessária a instauração de processo originário de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o Oficialato ou da Representação para Perda da Graduação das Praças, em complementação ao julgamento criminal. Com base neste entendimento, este egrégio Tribunal passou a modular as suas decisões, e, à guisa de exemplo, colaciono ementa em caso análogo, julgado em 16/10/2019, conforme segue: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS – DELITO DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – COMPLEMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – MÉRITO – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. (RPG PJe n. 0800005-07.2019.9.13.0000 – Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro – Julgamento: 16/10/2019). Nessa esteira, sendo cumprido o requisito previsto no artigo 102 do CPM – a condenação à pena privativa de liberdade superior a dois anos –, não há qualquer óbice à propositura do processo originário de perda da graduação. É indiferente neste tipo de demanda o fato de o ora representado já ter sido excluído administrativamente das fileiras da PMMG, em face da independência das esferas administrativa e penal e em razão da necessidade de complementação à prestação jurisdicional iniciada com a análise do mérito penal. Com estas considerações, passo por esta preliminar suscitada e entro na análise do mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O real objetivo do presente processo não é verificar o quantum da pena imposta ou outros aspectos a respeito da condenação criminal aplicada, mas analisar se as condutas praticadas pelo representado comprometeram ou incompatibilizaram o exercício das suas funções de comandante exercidas na fração policial sediada na cidade de Alterosa, MG. O representado, pelo que consta nos autos, no mês de junho de 2015, esteve envolvido com o traficante de drogas José Neto de Carvalho, de São Paulo, seu amigo de infância, com quem mantinha um contato pessoal, para lhe vender informação. Com isso, veio a aceitar vantagem indevida em virtude de sua função de policial militar, para lhe dar cobertura e mantê-lo informado sobre as investigações a cargo da Polícia Civil em seu desfavor, orientando-o a se precaver das operações em andamento. Ainda no ano de 2015, no exercício da função de comandante do Destacamento PM de Alterosa, MG, recebeu uma arma de fogo para que providenciasse a sua destinação, conforme o previsto na Lei Federal n. 10.826/2003, contudo, por desinteresse e desídia, deixou de adotar as providências pertinentes, acarretando o extravio da referida arma. É inconcebível que o comandante de uma fração policial na cidade de Alterosa, treinado para socorrer e proteger com efetividade a sociedade de riscos e ameaças potenciais, adote condutas e se envolva com o tráfico de drogas, com corrupção passiva, violação de sigilo profissional e prevaricação, comprometendo seriamente a prestação do serviço de segurança pública naquela região. O policial militar que assim age, ocupando uma posição de comandante de uma fração policial, não é digno de envergar a farda da bicentenária Corporação de Tiradentes. As condutas praticadas pelo representado, em meu modesto entendimento, ferem o consagrado princípio de socorrer e proteger com efetividade a sociedade, a qual jurou proteger e defender em solene formatura. As instituições militares passam por um momento delicado, em que, não raras vezes, aflora o cometimento de desvios de conduta de natureza grave de seus integrantes, que chocam a sociedade, estremecem a relação de confiança que deveria imperar nos órgãos de segurança pública. A Polícia Militar não pode manter em seus quadros profissionais descompromissados com a causa pública, preocupados em auferir vantagens indevidas, violar sigilos profissionais e prevaricar, comprometendo todo o conjunto de ações e esforços em prol da segurança pública. Daí a importância da depuração dos quadros da instituição militar, sob pena de as maçãs podres contaminarem irremediavelmente todo o cesto, que se apresenta hígido e operante. A alegação da defesa de que a condenação do representado a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão já seria suficiente para atingir o fim a que se propunha, a meu ver, não merece prosperar. Reputo como muito graves as condutas praticadas, que atentam contra a honra, o decoro da classe, o sentimento do dever militar, a ética, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a observância às leis e às normas regulamentares. Compromete o prestígio dos milicianos mineiros, que tem enorme credibilidade principalmente junto às pequenas cidades e rincões de Minas Gerais. Neste sentido, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda de graduação do representado Adilson Cícero de Oliveira, em decorrência de sua condenação criminal com pena privativa de liberdade superior a dois anos nesta justiça especializada, registrando tratar-se de ex-3º Sgt PM, excluído em decorrência de sua submissão ao PAD de Portaria n. 104.530/2016-12º BPM, decorrente de decisão administrativa. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a presente Representação. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a presente Representação. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente Representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a presente Representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de novembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator